Tribunal: STF
Processo: Rcl 68160
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos do Inventário nº 0801225-15.2021.8.14.0133.



    A reclamante narra que, no dia 22.03.2024, o Juízo reclamado determinou a reintegração de posse do imóvel localizado na Rua 19 de julho s/nº, Bairro São João, no Município de Marituba-PA, sem a observância da decisão proferida na ADPF nº 828. A reclamante alega que o cumprimento da decisão está agendado para amanhã (14.05.2024).



    Afirma que “a decisão proferida nos autos do processo nº 0801225- 15.2021.8.14.0133 não trouxe qualquer determinação quanto à mitigação de seus efeitos, não determinou o encaminhamento das famílias para abrigos ou o pagamento de auxílio aluguel. Em outras palavras, não apontou nenhuma solução alternativa habitacional para as 200 famílias que serão despejadas”.



    Relata que “a reunião preparatória para o cumprimento da reintegração de posse, promovida pelo Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, contou com representantes do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Marituba (município o qual está localizado o imóvel), que não assumiram qualquer obrigação em relação à observância do direito à moradia das famílias”. 



    Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pleiteia a procedência da reclamação para que:



    “a. Em relação à ocupação após o marco temporal, até que sejam adotadas as medidas determinadas na ADPF nº 828 quanto ao encaminhamento das famílias ocupantes a abrigos públicos ou ao oferecimento de alternativa habitacional; 



    b. Em relação à ocupação anterior, que remonta ao ano de 2010, o encaminhamento dos autos para a Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, em respeito ao regime de transição determinado na ADPF nº 828;”



    É o relatório. Decido. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA ordenou a reintegração de posse nos seguintes termos:



    “E) DEFIRO a imissão / reintegração do espólio na posse do imóvel situado em Marituba, à margem direita da antiga estrada de ferro Belém / Bragança, com em metros de frente por mil metros de fundos, limitados pela frente ao sul com terras de Renato Cunha, pelos fundos ao norte com terras de Manoel Pantoja, pela direita ao poente com terras de João Amaral Sobrinho e pela esquerda, ao nascente, com terras do Município de Ananindeua, imóvel com registro na folha 122 do livro 3-T, do Cartório de Imóveis do 2º Ofício de Marituba, Pará, hoje sob matrícula 12386, no Livro n. 2 - Registro Geral, ficha n. 01F, do Cartório do 2º Ofício de Marituba. 



    E.1) DEFIRO QUE SEJA CUMPRIDO MESMO EM REGIME DE URGÊNCIA / PLANTÃO; 



    E.2) DEFIRO o acompanhamento de força Policial, caso assim entenda necessário o Sr. Oficial de Justiça, delegando ao Sr. Oficial que for cumprir, o Poder de Requisitar junto à autoridade policial, o necessário acompanhamento, de modo a que o espólio seja efetivamente emitido na posse, ou reintegrado, em caso de já haver o esbulho, devendo a posse ser realizada na pessoa do inventariante ora nomeado Sr. Sílvio Silva Almeida.” (eDOC. 8). 



    Conforme afirmado pela reclamada, a reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva. Comprometeria a subsistência de cerca de 200 famílias hipossuficientes.



    Pelo menos em um primeiro momento, não se verifica motivo expresso na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, o que demonstra a plausibilidade jurídica do direito da reclamada.



    Também há perigo na demora. O cumprimento da decisão reclamada está agendado para amanhã, conforme se observa da ata de reunião operacional (eDOC. 7), o que ensejaria a remoção dos moradores sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Com base nesses fundamentos, defiro, em parte, a medida liminar para suspender os efeitos da decisão que ordenou a reintegração de posse e determinar que outra seja proferida, com a observância do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou, ainda, com a indicação das eventuais peculiaridades do caso concreto que justifiquem o afastamento (distinção) do citado precedente vinculante.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828.



    Citem-se as partes beneficiárias.



    Por fim, determino que a reclamante emende a inicial para indicar o valor da causa, no prazo de 15 dias (art. 291, CPC).



    Comunique-se o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente